Tribunal: TJES
Processo: 5000105-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000105-92.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

AGRAVADO: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO GRISANTI MARINO PASSOS - SP377814
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em face da r. decisão acostada ao evento 370789 e integrada pela decisão constante no evento 370791, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos do “pedido de recuperação judicial” formulado pela agravada
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial da sociedade empresária.

Nas razões recursais (evento 370784), a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial;
(II)
“
a viabilidade econômica da empresa constitui pressuposto processual e lógico da recuperação judicial, sem o qual, o processo deve ser imediatamente extinto sem resolução de mérito
” (fl. 15);
(III)
“
a Recuperação Judicial pleiteada pela Vista Azul é apenas uma tentativa desesperada de redução do seu passivo, mediante a aprovação de um plano de recuperação judicial que preveja significativo deságio (“haircut”) sobre as dívidas da empresa, em detrimento aos legítimos interesses dos seus credores
” (fl. 19);
(IV)
“
inexiste disposição legal que imponha solidariedade passiva à sociedade empresária em relação a obrigações assumidas por outras empresas, inclusive no âmbito de processos de recuperação judicial distintos, apenas por terem sócios em comum e/ou pertencerem a um mesmo grupo econômico
” (fl. 21);
(V)
“
na hipótese de convolação em falência algum dos processos judiciais das empresas LPH, VILATEX, GIZ3 e VIVERBEM, seria formado um concurso de créditos extremamente prejudicial aos interesses do Fundo Pátria e dos demais credores da Vista Azul
” (fl. 24);
(VI)
“
a responsabilização solidária da Vista Azul por dívidas de outras empresas do mesmo grupo econômico é absolutamente descabida, por se tratar de um verdadeiro contrassenso, já que o próprio MM. Juízo a quo reconheceu a autonomia e a independência da Vista Azul, bem como a inexistência de confusão patrimonial em relação às empresas LPH, VILATEX, GIZ3 e VIVERBEM
” (fl. 25);
(VII)
“
em sentido oposto à irretocável fundamentação utilizada pela r. decisão agravada para afastar a consolidação substancial, essa “falência conjunta” seria extremamente prejudicial ao Fundo Pátria, que ao conceder os mais de R$ 26 milhões para financiar o Empreendimento, cuidou de tomar as garantias suficientes para resguardar seus direitos perante a Vista Azul, constituindo hipoteca das unidades e alienação fiduciária de recebíveis
” (fl. 29).

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para que
A)
“
seja indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial da Vista Azul e, por consequência, extinta a demanda de origem, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do CPC
”; e
B)
“
sejam afastadas tanto a imposição do grupo econômico, quanto a determinação no sentido de que a decretação de falência de uma dessas empresas se estenderá às demais, incluindo a Vista Azul
”.

A douta presentante do
Parquet
em segundo grau afirmou o desinteresse ministerial no feito (id 560146).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 686948).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanhar o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em face da r. decisão acostada ao evento 370789 e integrada pela decisão constante no evento 370791, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos do “pedido de recuperação judicial” formulado pela agravada
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial da sociedade empresária.

Nas razões recursais (evento 370784), a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial;
(II)
“
a viabilidade econômica da empresa constitui pressuposto processual e lógico da recuperação judicial, sem o qual, o processo deve ser imediatamente extinto sem resolução de mérito
” (fl. 15);
(III)
“
a Recuperação Judicial pleiteada pela Vista Azul é apenas uma tentativa desesperada de redução do seu passivo, mediante a aprovação de um plano de recuperação judicial que preveja significativo deságio (“haircut”) sobre as dívidas da empresa, em detrimento aos legítimos interesses dos seus credores
” (fl. 19);
(IV)
“
inexiste disposição legal que imponha solidariedade passiva à sociedade empresária em relação a obrigações assumidas por outras empresas, inclusive no âmbito de processos de recuperação judicial distintos, apenas por terem sócios em comum e/ou pertencerem a um mesmo grupo econômico
” (fl. 21);
(V)
“
na hipótese de convolação em falência algum dos processos judiciais das empresas LPH, VILATEX, GIZ3 e VIVERBEM, seria formado um concurso de créditos extremamente prejudicial aos interesses do Fundo Pátria e dos demais credores da Vista Azul
” (fl. 24);
(VI)
“
a responsabilização solidária da Vista Azul por dívidas de outras empresas do mesmo grupo econômico é absolutamente descabida, por se tratar de um verdadeiro contrassenso, já que o próprio MM. Juízo a quo reconheceu a autonomia e a independência da Vista Azul, bem como a inexistência de confusão patrimonial em relação às empresas LPH, VILATEX, GIZ3 e VIVERBEM
” (fl. 25);
(VII)
“
em sentido oposto à irretocável fundamentação utilizada pela r. decisão agravada para afastar a consolidação substancial, essa “falência conjunta” seria extremamente prejudicial ao Fundo Pátria, que ao conceder os mais de R$ 26 milhões para financiar o Empreendimento, cuidou de tomar as garantias suficientes para resguardar seus direitos perante a Vista Azul, constituindo hipoteca das unidades e alienação fiduciária de recebíveis
” (fl. 29).

Com base nesses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para que
A)
“
seja indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial da Vista Azul e, por consequência, extinta a demanda de origem, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do CPC
”; e
B)
“
sejam afastadas tanto a imposição do grupo econômico, quanto a determinação no sentido de que a decretação de falência de uma dessas empresas se estenderá às demais, incluindo a Vista Azul
”.

De início, considero cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial, por aplicação analógica do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Neste mesmo sentido é a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de Lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras Leis, às quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1.046, § 2º). 2. A Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da Lei adjetiva geral. 3. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei nº 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a Lei Especial. Deveras, verifica-se que a Lei Especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. 4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em Lei". Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o
numerus clausus
do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento. 5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a
ratio
do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. 6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento. 7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. 8. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas quanto à renovação do benefício fiscal (PRODEIC) e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 40% dos honorários do administrador judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 203, §2º, do CPC. 9. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.722.866; Proc. 2018/0027251-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 25/09/2018; DJE 19/10/2018; Pág. 1118).

Consoante já relatado nos recursos pretéritos que desafiaram decisões proferidas no mesmo processo originário (0001157-31.2018.8.08.0017),
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
requereu em primeiro grau de jurisdição a recuperação judicial, oportunidade em que expôs as causas concretas da sua situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira (Lei n. 11.101/2005, art. 51, inciso I). Justificou, ainda, a presença de todos os requisitos autorizadores do processamento e da concessão da aludida recuperação.

O Juízo
a quo
entendeu por satisfeitos os requisitos legais e deferiu o processamento da recuperação judicial da sociedade agravada nos seguintes termos:

Em atenta análise dos autos, verifico que a requerente cumpriu com todos os requisitos formais elencados pelo artigo 48 da Lei 11.101/2005, haja vista que, como se extrai da documentação exibida, não é empresa falida, bem como não obteve concessão de recuperação judicial nos últimos anos. Além disso, não há notícia de que tenha havido condenação em relação aos crimes previstos na referida lei que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

Em observância aos incisos do artigo 51 da Lei de Falência, a parte autora expõe satisfatoriamente na peça exordial as causas concretas da sua situação patrimonial, explicando as razões que levaram à crise econômico-financeira da empresa.

E ainda, instruiu o pedido com as demonstrações contábeis relativas aos últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o presente pedido foram juntadas a tempo e a modo na inicial apresentada.

Também se encontram nos autos a relação nominal dos credores; a relação integral dos empregados; certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado; a relação de bens dos sócios; os extratos das contas bancárias e as certidões dos cartórios de protestos de títulos e, por fim, a relação de todas as ações judiciais em que figuram como parte.

Em que pese o arrazoado do agravante, comungo do posicionamento adotado majoritariamente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que juízo de valor acerca da viabilidade econômica da empresa recuperanda compete aos credores reunidos em assembleia geral, razão pela qual a apuração judicial se limita ao controle de legalidade do plano apresentado e, eventualmente, aprovado pelos credores.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, "o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017)
. 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que não ficou demonstrada nenhuma ilegalidade no plano de recuperação da recorrida, que foi devidamente aprovado pelos credores na Assembleia de Credores, não havendo falar, portanto, em onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa da recuperanda. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1643352/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem registra que a maioria dos credores analisou e decidiu pela alteração do plano de recuperação judicial das agravadas, em decisão quase unânime, sem que houvesse qualquer ilegalidade no decisum ou descumprimento do plano assemblear. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. "O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores." (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2018)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1381776/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA ACERCA DA VIABILIDADE ECONÔMICA. CONTROLE DO JUDICIÁRIO RESTRITO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em consonância com o disposto no art. 47, da Lei n. º 11.101/2005, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2) Em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, restando demonstrada a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da empresa impõe-se a promoção imediata de sua liquidação, isto é, sua convolação em falência, sem que isso implique em ofensa ao princípio da preservação da empresa, inserto no art. 47 da Lei n. º 11.101/2005. Precedentes TJES. 3) Nos termos do inciso IV, do art. 73, da Lei n. º 11.101/2005, é possível que haja a decretação de falência da empresa em decorrência do descumprimento das obrigações impostas no Plano de Recuperação Judicial e, notadamente, do dever de reestabelecimento da atividade produtiva da empresa recuperanda. Dito em outras palavras, a existência de indícios de inviabilidade da manutenção da atividade empresarial e dos interesses trabalhistas, fiscais e de crédito autorizam a convolação da recuperação judicial em falência. 4) Na hipótese vertente, vislumbra-se, no presente feito, indícios de que não se operou a paralisação completa das atividades da agravante, bem como de que esta vem empreendendo esforços para viabilizar a atividade produtiva da empresa.
5) A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. (RESP 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
. 6) Recurso conhecido e provido para anular a r. Sentença que convolou a recuperação judicial em falência e, por conseguinte, determinar que o magistrado de primeiro grau promova o regular prosseguimento do feito, nos termos da Lei n. º 11.101/2005. (TJES; AI 0009017-67.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 09/06/2020; DJES 20/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. SÚMULA Nº 581, STJ. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. DESÁGIO EM 70%. VIABILIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao considerar inválida a cláusula que prevê a suspensão de ações e execuções movidas contra garantidores e outros coobrigados, bem como a previsão de extinção de garantias reais e fidejussórias prestadas por sócios da recuperanda e outros terceiros garantidores, com relação aos credores que não tenham concordado expressamente com tal disposição, o magistrado o fez com base no art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/05 e Súmula nº 581, do STJ.
2. Por outro lado, muito embora as deliberações do plano estejam sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, descabe ao Poder Judiciário analisar eventual viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, se tal critério foi aprovado pela maioria dos credores em assembleia.
3. Outrossim, no caso concreto, mesmo sendo feito o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não há que se falar em abusividade na fixação de deságio em 70%, sobretudo porque faltam estudos técnicos para entender de modo contrário. 4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0025207-66.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020).

Destarte, restam comprovados nos autos de origem os requisitos formais para a deflagração do procedimento de recuperação judicial da agravada, não havendo até o presente momento negativa por parte da assembleia geral de credores da viabilidade de soerguimento da sociedade empresária.

Pois bem.

Após o deferimento do processamento da recuperação judicial, alguns credores opuseram embargos de declaração pleiteando suprir omissões da decisão recorrida, em especial acerca da alegada consolidação processual e substancial da agravada com as demais empresas do que se denominou “Grupo Izoton” (Viver bem Negócios Imobiliários S/A., LPH S.A. Indústria e Comércio, Vilatex Participações S/A, GIZ3 Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e Vani – Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda.).

Pela relevância da fundamentação e da conclusão, peço
venia
para transcrever o fragmento da decisão recorrida que apreciou o pedido de consolidação processual e substancial das referidas pessoas jurídicas (fls. 03/5 do evento 370791), a saber:

Na forma como apontado na perícia prévia, não tenho dúvida acerca da existência de um grupo econômico de fato entre as empresas Viver bem Negócios Imobiliários S/A., LPH S.A. Indústria e Comércio, Vilatex Participações S/A, GIZ3 Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e Vani – Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda., todas elas comandadas pelo Sr. Lucas Izoton, apesar deste não constar como sócio efetivo de todas as indicadas empresas em recuperação judicial.

Isso decorre do fato das empresas se apresentarem no mercado como integrantes do “Grupo Izoton”, capitaneadas pelo Sr. Lucas Izoton, bem como contam com a participação de membros da família deste em seus quadros sociais. Não se trata de coincidência, mas uma forma de manter o controle sob um grupo econômico de fato, que deve ser reconhecido por este juízo, independentemente deste estar devidamente constituído, na forma dos arts. 265 e seguintes da lei n. 6.404/76.

Constitui-se como fato incontroverso nos autos que a situação de controle familiar das empresas favoreceu, inclusive, a realização de operações financeiras entre as empresas, mesmo que corretamente escrituradas e contabilizadas, não podendo este magistrado ignorar tal situação.

Dito isso, não se está questionando a consolidação processual de todas as empresas do grupo, mas, tão somente, a consolidação substancial, com a apresentação de plano de recuperação judicial único para deliberação em conjunto pela universalidade de todos os credores das empresas.

No caso concreto, entendo que o mais adequado é que se permita o processamento simultâneo e autônomo das recuperações judiciais das empresas pertencentes ao grupo econômico indicado, por se tratarem de pessoas jurídicas distintas, com finalidades autônomas, não havendo razão para que todos os seus credores se submetam ao resultado de uma única assembleia de credores.

Nesta toada, cada empresa do grupo econômico pode apresentar plano de recuperação judicial de acordo com a sua realidade fática, voltado ao soerguimento individual de cada empresa, dentro de sua realidade financeira.

A título de exemplo, entendo como verdadeiro contrassenso administrativo misturar planos de recuperação judicial de empresa cujo ramo empresarial é o imobiliário, com empresas do ramo de confecção de vestuário, posto que, apesar de a crise econômica ser um fator comum, por certo demandarão planejamento administrativo diverso voltado à superação individual de suas crises, cuja execução conjunta poderá acarretar na frustração do soerguimento de todas as empresas do grupo.

Da mesma forma, as empresas com atividades e finalidades econômicas diversas, por certo, possuem credores com características e intenções próprias, podendo serem, até, antagônicas, situação que pode acabar por tumultuar o conclave e viciar a formação de maioria para a aprovação ou a rejeição do plano de recuperação judicial.

Não há como impor a todos os credores, de empresas diversas, uma forma única de tratamento. Isso decorre do fato de que os contratos firmados, sobretudo os financeiros, levaram em consideração a característica individual de cada empresa, com a fixação de taxas de juros distintas, de acordo com as garantias prestadas e a análise econômico-financeira de cada uma delas de forma separada e independente.

Pensar de forma diversa obrigaria credores de empresas diversas, com contratos estabelecidos em bases diversas, a suportarem maior ou menor sacrifício do que suportariam na tramitação individual da recuperação em que figuram como credores, o que não reputo como adequado.

Da mesma forma, deve-se ter em mente que os credores extraconcursais das empresas de um mesmo grupo econômico terão execução particularizada e perseguirão patrimônio, tão somente, de sua devedora, posto que não é automática a desconsideração de sua personalidade jurídica.

Um exemplo prático da referida dificuldade pode ser extraído do credor de uma das determinadas empresas que concorde em abrir mão de eventual garantia contratual que possua, na forma da legislação falimentar, mas que não concorde com a referida situação, caso o processamento da recuperação judicial de todas as empresas, com a apresentação de plano único, por entender que o mesmo possa não ser viável, prejudicando não só a recuperação judicial da empresa com quem tenha crédito, como a recuperação do grupo como um todo.

Portanto, não devo permitir a consolidação substancial no caso, de forma obrigatória, competindo ao administrador do grupo de fato, e não a este juízo, planejar a melhor forma de soerguer as empresas sob o seu comando, tendo este optado, no caso concreto, pela apresentação de plano individual para cada uma das empresas do grupo.

Contudo, para evitar que sejam causados prejuízos aos credores, as empresas em recuperação que integram o mesmo grupo não podem votar no conclave uma das outras, posto que tal situação, além de ser um claro indício de confusão patrimonial, pode ser enquadrada como formação artificial de maioria, o que não posso admitir.

Da mesma forma, apesar de não permitir a consolidação substancial, forçoso se reconhecer a responsabilidade solidária entre as empresas do grupo econômico.

Apesar de não ser recomendável, conforme acima explanado, o tratamento igualitário de credores de sociedades distintas, sob pena de comprometimento do plano de soerguimento individual das empresas, da mesma forma, ao mesmo deve ser dada a garantia de que o grupo econômico, após conseguir a aprovação de seus projetos individualizados, não abandone pelo meio do caminho aquele que entenda menos viável, prejudicando uns credores em benefício de outros.

Caso um dos planos de recuperação judicial seja rejeitado, com a consequente decretação de falência, os efeitos desta se estenderão, automaticamente, a todas as empresas do grupo. Da mesma forma, caso haja o descumprimento do plano por uma delas, todas as empresas responderão de forma solidária pelas dívidas das empresas como um todo, e, em eventual convolação em falência, esta será estendida a todas as empresas do grupo.

Nos autos do agravo de instrumento n. 0003166-71.2020.8.08.0024 apreciei de forma prefacial a matéria ora discutida no presente recurso e deixei de atribuir efeito suspensivo àquele agravo interposto pela ora agravada e seus respectivos sócios.

Neste momento, reitero ser prudente a tramitação autônoma dos processos de recuperação judicial das empresas integrantes do “Grupo Izoton”, inclusive com apresentação/aprovação individualizada do plano de recuperação judicial perante a assembleia geral de credores, na medida em que as sociedades empresárias possuem atividades e natureza de credores distintas. Em outras palavras, a despeito de ser juridicamente aceita
[1]
, a formação de litisconsórcio ativo (consolidação processual) trará dificuldades além daquelas naturais para a aceitação do plano de recuperação.

Por estes mesmos fundamentos, também considero inadequada a consolidação substancial para o atingimento dos objetivos finais da recuperação judicial, mormente pelo fato de que a ruptura da autonomia patrimonial das empresas não gerará benefícios para os credores, muito pelo contrário, afinal, poderá implicar em prejuízos para a ordem de classificação do crédito do agravante.

Cabe salientar que, ao valorar o risco do negócio no momento da celebração do contrato, o Fundo Pátria avaliou a viabilidade do empreendimento que se almejava desenvolver e a perspectiva de implementação da atividade econômica da empresa, razão pela qual se revela temerário recrudescer o risco do recebimento do crédito justamente no momento de maior dificuldade financeira da devedora – e, por consectário lógico, de maior risco para o crédito.

Até porque
[2]
:

(...) a consolidação substancial pode ser extremamente lesiva para os credores que contrataram com empresa sólida e, muitas vezes, se veem arrastados para a recuperação judicial de outra sociedade do grupo em situação deficitária.

A propósito, os comentários de Domingos Refinetti e Guilherme Gaspari Coelho:

"(...)

Os critérios (confusão patrimonial, gerenciamento sob regime de caixa único, acionistas e diretoria comum, desvio de ativos por meio de empresas do grupo, garantias cruzadas entre tais empresas, etc.) em regra, estão alicerçados na (des)organização societária e administrativa do devedor, mas poucos atentam para a intenção das partes no momento da formação da relação de crédito e para a possibilidade de os credores anteverem a potencial confusão patrimonial, a ponto de tratarem as empresas integrantes do grupo econômico como uma só. (...)

Causa certa perplexidade e afeta expectativas lícitas e legítimas dos credores, portanto, a tendência de se autorizar que o próprio devedor (potencialmente aquele que, em infringência das leis civis e societárias, tenha praticado atos portanto ilícitos, que tenham resultado em abuso e desvio de personalidade jurídica e/ou confusão patrimonial) possa, sem qualquer autorização prévia de seus credores individuais e em detrimento dos negócios jurídicos perfeitos celebrados com tais credores, opor a sua própria 'torpeza' no âmbito de um processo de recuperação judicial, beneficiando-se de uma (auto)desconsideração da personalidade jurídica, sob a solitária justificativa de que o plano unitário apresentado e a consolidação do grupo econômico são necessários e benéficos para o sucesso da recuperação judicial e preservação da empresa
(na realidade, em última análise, necessários e benéficos maiormente para a sobrevivência dos próprios sócios, acionistas ou administradores que fraudaram a personalidade jurídica que querem, agora, desconsiderar)". (Consolidação substancial e recuperação judicial - um tema ainda tormentoso in: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/consolidacao-substancial-e-recuperacao-judicial-06102018 - grifou-se)

Sendo assim, ausentes provas de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade da agravada, deve ser negada a consolidação substancial e mantida a independência de responsabilidade patrimonial da empresa recuperanda em relação aos seus próprios débitos.

Além disso, a discussão doutrinária acerca do cabimento da consolidação substancial foi satisfeita no plano legal mediante a reforma promovida na Lei n. 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020, que inseriu os art. 69-J e seguintes,
in verbis
:

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I – existência de garantias cruzadas;

II – relação de controle ou de dependência;

III – identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV – atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Art. 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor.

§ 1º A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro.

§ 2º A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovacao expressa do titular.

Art. 69-L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão plano unitário, que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma assembleia-geral de credores para a qual serão convocados os credores dos devedores.

§ 1º As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta Lei serao aplicadas à assembleia-geral de credores a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo implicará a convolação da recuperação judicial em falência dos devedores sob consolidacao substancial.

A meu sentir, não estão demonstradas cabalmente as hipóteses aptas a autorizar a excepcional consolidação substancial de ativos e passivos do grupo econômico de fato que parece estar sob a batuta do Sr. Lucas Izoton.

Ante todo o exposto, por coerência com a rejeição da consolidação substancial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão recorrida e, deste modo, afastar a responsabilidade solidária imposta judicialmente às empresas que formam o conglomerado econômico (Grupo Izoton) e a interferência externa de uma recuperação judicial na outra, mantendo a possibilidade de análise e decisão individualizada por parte da assembleia geral de credores de cada uma das sociedades empresárias.

É como voto.

[1]
“É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico” (REsp 1665042/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

[2]
Excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do REsp n. 1.626.184 – MT.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA – VIABILIDADE ECONÔMICA – AVALIAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PODER JUDICIÁRIO SE LIMITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS PARA OS CREDORES – REQUISITOS NÃO SATISFEITOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO E VINCULAÇÃO DOS PLANOS DE RECUPERAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabimento.
É cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial, por aplicação analógica do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Precedentes STJ.

2. Processamento da recuperação judicial.
O posicionamento adotado majoritariamente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que juízo de valor acerca da viabilidade econômica da empresa recuperanda compete aos credores reunidos em assembleia geral, razão pela qual a avaliação judicial se limita ao controle de legalidade do plano apresentado e, eventualmente, aprovado pelos credores.

3. Consolidação processual e substancial.
Revela-se prudente a tramitação autônoma dos processos de recuperação judicial das empresas integrantes do “Grupo Izoton”, inclusive com apresentação/aprovação individualizada do plano de recuperação judicial perante a assembleia geral de credores, na medida em que as sociedades empresárias possuem atividades e natureza de credores distintas. Em outras palavras, a despeito de ser juridicamente aceita, a formação de litisconsórcio ativo (consolidação processual) trará dificuldades além daquelas naturais para a aceitação do plano de recuperação.

4.
Por estes mesmos fundamentos, também é inadequada a consolidação substancial para o atingimento dos objetivos finais da recuperação judicial, mormente pelo fato de que a ruptura da autonomia patrimonial das empresas não gerará benefícios para os credores, muito pelo contrário, afinal, poderá implicar em prejuízos para a ordem de classificação do crédito do agravante.

5.
Além disso, a discussão doutrinária acerca do cabimento da consolidação substancial foi satisfeita no plano legal mediante a reforma promovida na Lei n. 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020, que inseriu os art. 69-J e seguintes. No caso, não estão demonstradas cabalmente as hipóteses aptas a autorizar a excepcional consolidação substancial de ativos e passivos do grupo econômico de fato que parece estar sob a mesma batuta.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.